Tribunal: TJMT
Processo: 1054763-11.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054763-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VOLNEI ROBERTO BEDIN - CPF: 359.664.089-04 (RECORRIDO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), AURELIO HENRIQUE GUTIERREZ FERNEDA - CPF: 032.329.951-28 (RECORRENTE), FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

2.

No caso dos autos, não houve deferimento da justiça gratuita, no entanto, permitiu-se ao recorrente o parcelamento do preparo em cinco parcelas, tendo o Recorrente comprovado o pagamento de uma parcela. Verifica-se no site do Tribunal de Justiça, o pagamento de somente duas parcelas.

3.

Diante da ausência de comprovação do pagamento integral do preparo, resta configurada a deserção.

4.

Recurso não conhecido. Deserção declarada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a)

CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Requerente o valor de R$ 10.270,00 (dez mil, duzentos e setenta reais) devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), ambos a contar a partir da data de publicação desta sentença;

b)

CONDENAR a parte Requerida ao pagamento R$ 3.705,79 (três mil, setecentos e cinco reais e setenta e nove centavos) referente aos reparos realizados no imóvel, devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), ambos a contar a partir da data de publicação desta sentença;

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

A parte Reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença para o fim ser julgado extinto, sem resolução do mérito, ante à ausência do autor na audiência de conciliação.

No entanto, verifico que o preparo do recurso não foi efetuado, uma vez que não
houve deferimento da justiça gratuita ao Recorrente.

Conforme decisão constante no id. 333391882, permitiu-se ao recorrente o parcelamento do preparo em cinco parcelas mensais.

O Recorrente comprovou somente o pagamento de uma parcela.

Ademais, verifica-se no site do Tribunal de Justiça, o pagamento de somente duas parcelas.

Com efeito, o artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Por derradeiro, o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe também nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Portanto, constituindo-se o preparo como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e ausente a prova do seu recolhimento integral, o recurso deve ser julgado deserto.

Ante o exposto, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto dentro do prazo concedido,
DECLARO-O DESERTO
e deixo de conhecê-lo.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026